Tribunal: TJDFT
Processo: 0706859-96.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO GENÉRICO. INEXISTÊNCIA. DECADÊNCIA. AFASTADA. ISS. INCIDÊNCIA. PRODUÇÃO DE SERVIÇOS DE VÍDEOS. CINEMATOGRAFIA. EQUIPARAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR No 116/2003. LISTA DE SERVIÇOS. ITEM 17.06. PRODUÇÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. INEXISTÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. SEGURANÇA DENEGADA.
1. Nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da CF/88 e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, o Mandado de Segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, qual seja, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem.
2. Tratando-se o ato impugnado de cobrança de tributo, de trato sucessivo, o "justo receio" renova-se enquanto a ilegalidade puder ser perpetrada, de modo que não há o decurso do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias para a impetração. Decadência afastada no caso concreto.
3. Considerando que o processo já se encontra devidamente instruído e em condições de julgamento, aplica-se a Teoria da Causa Madura, nos termos do artigo 1.013, § 3o, II, do CPC/15, para decidir desde logo a lide.
4. Deve o Magistrado proceder à interpretação lógico-sistemática da petição, de modo a extrair o que a parte efetivamente pretende obter com a demanda, sem que incorra no julgamento extra petita. Precedentes do c. STJ.
5. A jurisprudência reiterada do c. Superior Tribunal de Justiça consolidou-se em harmonia com o julgamento do REsp no 1308628/RS, de 26/6/2012, da relatoria do e. Ministro Benedito Gonçalves, no qual se firmou a tese de que a partir da vigência da Lei Complementar no 116/03, em face de veto presidencial quanto ao item 13.01, não mais existe previsão legal que ampare aincidênciadoISSsobre a atividade deprodução,gravação e distribuição defilmes para usuários específicos,seja destinada ao comércio em geral ou ao atendimento de encomenda de terceiro.
6. O e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema de Repercussão Geral no 296, firmou a seguinte tese: “É taxativa alistade serviços sujeitos ao ISS a que se refere o art. 156, III, da Constituição Federal, admitindo-se, contudo, a incidência do tributo sobre as atividades inerentes aos serviços elencados em lei em razão da interpretação extensiva.”.
7. No caso em comento, contudo, a despeito da não incidência do ISS sobre as atividades de produção, gravação, edição e distribuição de filmes institucionais sob encomenda, a atividade principal da Impetrante é a “Produção de filmes para publicidade”, a qual, em tese, é tributável pelo ISS, nos termos do subitem 17.06 da Lista de Serviços do imposto: “17.06 – Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.”.
8. Inexiste o direito líquido e certo a ensejar a concessão da segurança para afastar a incidência do ISS, de forma irrestrita, nas atividades desenvolvidas pela Impetrante.
9. Apelação conhecida e não provida. Preliminar acolhida. Decadência afastada. Sentença cassada. Segurança denegada.